Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-79.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000928-79.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARTA ROCHA DE OLIVEIRA Advogado(s):BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000928-79.2023.8.05.0198, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE PLANALTO e como embargada MARTA ROCHA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator